Tribunal: STF
Processo: ARE 1393985
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AJUIZAMENTO POR SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.